Tribunal: TCU
Processo: 019.664/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82023, modalidade Tomada de preços e Uasg 458093 (Objeto: Trata-se de Cotação Prévia de Preços, do tipo menor preço por item, no âmbito do Convênio no 942630/2023 - Proposta 35403/2023, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, para aquisição de equipamento e material permanente, quais sejam, bisturi elétrico e aparelhos de hemodiálise, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.A Representante pretendeu impugnar o Edital, mas a Associação alegou que não era obrigada a ter o rito de impugnação nesta modalidade. )

Inteiro teor:
Acórdão 6659/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e nos arts. 103, § 1oe 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer desta representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao Hospital Santa Rosália/Associação Hospitalar Santa Rosália e ao representante. 1. Processo TC- Processo 019.664/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Laboratórios B. Braun S/A (31.673.254/0001-02) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Santa Rosália/Associação Hospitalar Santa Rosália (25.104.902/0001-07). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Tatiana dos Santos Ribeiro Strauch (128095/OAB-RJ), representando o Laboratórios B Braun S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.